Tribunal: TJPA
Processo: 0025572-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025572-88.2019.8.14.0401

APELANTE: JANEILTON MENEZES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA.
A materialidade dos delitos restou comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência de f. 08 – ID nº 10433792, termo de declaração de fl. 10/11– ID nº 10433792, sem prejuízo da prova oral colhida A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada. Ademais, o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
JANEILTON MENEZES NOGUEIRA,
com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo

Penal, sob patrocínio da Defensória Pública do Estado do Pará, ante o inconformismo

com a sentença condenatória.

Consta dos autos, que o réu foi denunciado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput e 150, §1º c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 21/08/2019, por volta das 20h10m, em residência particular, localizada na Rua Fé em Deus, n° 71, Bairro Mangueirão, a Sra. REGIANE DO SOCORRO NUNES RIBEIRO foi ameaçada de mal injusto e grave por seu ex-companheiro.

Descreve, a vítima que conviveu por 06 (seis) anos e, desta relação, possuem 1 (um) filho, porém, estão separados há 01 (um) ano, a ofendida esclareceu que se separou devido seu companheiro ser muito estressado e também porque a ofendida tem dois filhos de um relacionamento anterior, e ainda porque o acusado faz intrigas com o mais velho.

Expõe ainda, que já foi agredida pelo réu e, quando conversou para se separarem, ele relutou em sair da casa, e mesmo depois da vítima conversar com os familiares dele para intermediarem o conflito, ele insistiu em ficar na casa, apesar de estar separada de corpos, o acusado insiste em permanecer na sua residência, cuja casa é herança de seu filho mais velho.

Esclarece que o acusado não aceita o término do relacionamento e nem que a ofendida se envolva amorosamente com outras pessoas, tanto é assim que o Sr. JANEILTON tem os ameaçados de morte e tentado prejudicar sua nova relação, pois lhe persegue várias vezes no trabalho.

Refere que o réu saiu da casa há cerca de 01 (um) ano, no entanto, no dia do ocorrido, um rapaz da igreja da ofendida estava sentado no sofá de sua casa momento em que o acusado chegou, dizendo que havia ido levar o leite e o mingau do seu filho, e começou a sacudir a grade para entrar à força e perguntar quem era o rapaz, pedindo para que este o deixasse entrar para conversarem, entretanto, a vítima não o deixou entrar pois viu que ele estava muito exaltado.

Explana, que o denunciado puxou seu filho pela grade e o levou, logo depois retornou com um terçado e adentrou na casa, sem autorização da ofendida, e começou a revirar a casa da vítima atrás do rapaz, falando iria matar ele e a vítima, e ainda batia com o terçado na grade e nas coisas da casa e ficou causando terror na casa, só parando quando percebeu que o rapaz não estava mais na casa.

Recebida a denúncia em 11/12/2019, fls. 40 – ID nº 10433796.

Resposta a acusação, fls. 44 – ID nº 10433798.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Regiane do Socorro Nunes Ribeiro, a testemunha Liliane Nunes Ribeiro, seguindo-se do interrogatório do acusado JANEILTON MENEZES NOGUEIRA, fls. 64/67 – ID nº 10433800.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando JANEILTON MENEZES NOGUEIRA, nas sanções do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, consistente em limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, fls. 104/107 – ID nº 10433901.

Irresignado com a condenação, a defesa nas razões do recurso de apelação, pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas, fls. 115/119 – ID nº 10433909.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso, fls. 126/130 – ID nº 10433912.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID 11193572).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe, inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar,

Não possui razão o apelante.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O crime de ameaça tem como pressuposto a intimidação da vítima, tendo o claro intuito de imprimir-lhe mal injusto e grave, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos: a) promessa de malefício; b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico; e c) que o malefício seja injusto e grave.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos, restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima, vez que o acusado, imbuído de vontade livre e consciente, armou-se de um terçado e ameaçou a integridade física e psicológica da vítima. Observa-se que todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas.

Nesse contexto, registra-se que a
materialidade dos delitos
restou comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência de f. 08 – ID nº 10433792, termo de declaração de fl. 10/11– ID nº 10433792, sem prejuízo da prova oral colhida.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada.

Nesse contexto, vale destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima REGIANE DO SOCORRO NUNES RIBEIRO, a qual relatou detalhes da conduta criminosa em questão, confirmando que foi agredida pelo apelante. Segundo a ofendida, esta afirmou:

“(...) Que no dia do fato o réu foi até a sua casa levar uma lata de leite para o seu filho e, ao ver que tinha uma pessoa sentada no pátio de sua casa, tentou entrar, mas como ele não conseguiu, foi para casa dele e depois voltou com um terçado, quebrou o portão, invadiu a casa dela e passou a procurar a pessoa que estava lá, mas o rapaz já tinha ido embora; que quando ela tentou conversar com ele, o réu levantou o terçado para ela. Disse que já tinha sido agredida anteriormente pelo réu, mas que hoje está tudo tranquilo. Às perguntas da defesa, respondeu que o rapaz que estava em sua casa puxou uma faca em direção ao réu; que o réu não proferiu palavras ameaçadoras, apenas fez menção com o terçado (...)”.

Como sabido, igualmente, em crimes decorridos no âmbito familiar, a palavra da vítima ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa.

É cediço ainda, que a ameaça é crime de forma livre, e pode ser perpetrada de diversas maneiras: oralmente, por escrito, por telefone, por gestos etc. No presente feito, o fato de o acusado ter falado que iria matar a vítima, é capaz de incutir na vítima temor injustificado.

Assim, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, de maneira que deve ser mantida.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal. Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria. In dubio pro reo. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena. Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS. APELO IMPROVIDO. 1.

As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime
.

Ora, no que tange à autoria e materialidade do crime de ameaça, esta restou sobejamente comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha de acusação, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso, resta claro que houve a configuração do crime de ameaça, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que o apelante ameaçou a integridade física e psíquica da vítima, deixando-a temerosa e insegura, sendo inviável o pleito de absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

JANEILTON MENEZES NOGUEIRA
, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022